Tribunal: STF
Processo: HC 268634
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J.R.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.022.367/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva, tipificado no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, incisos I e II, por mais de uma vez e artigo 136, caput, c/c. § 3º, todos do Código Penal - CP.
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu em parte e negou provimento ao recurso defensivo, corrigindo, de ofício, erro material da sentença, de modo a manter a condenação em seus fundamentos.
Neste writ, a defesa relata a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia na dosimetria da pena devido ao aumento da pena do paciente, na terceira fase da dosimetria da pena, na fração de 1/5, mesmo existindo dúvida sobre o número exato de infrações cometidas. Salienta, ainda, que para aplicação da fração é exigível prova de 3 eventos, sendo que, na dúvida, deve-se favorecer o réu (in dubio pro reo).
Requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade na majoração da pena em fração superior ao mínimo legal. No mérito, pleiteia a reforma da sentença quanto à fixação de fração de aumento pela continuidade delitiva, a fim de que a exasperação da pena seja reduzida para 1/6.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA POR CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do TJPR, o qual confirmou sentença condenatória e manteve pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, aplicada em virtude do reconhecimento da prática do crime de estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva. 
2. No habeas corpus, a defesa alegou imprecisão na quantidade de atos praticados em continuidade delitiva, sustentando que: (a) a imprecisão impediria a aplicação de fração de aumento de pena acima do mínimo legal; (b) a dúvida acerca da quantidade de ações deveria levar ao aumento da pena no patamar mínimo; e (c) a fração de 1/5 seria desproporcional. Requereu a revisão da fração de aumento aplicada na dosimetria da pena para 1/6. 
3. O agravo regimental reiterou os argumentos da impetração, enfatizando a conclusão imprecisa da magistrada quanto à ocorrência do crime "por mais de duas ou três vezes".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. 
5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento de pena aplicada em razão da continuidade delitiva, considerando a alegada imprecisão na quantidade de atos praticados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 
7. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 
8. A fração de aumento de pena por continuidade delitiva foi aplicada em conformidade com os critérios jurisprudenciais e com as circunstâncias concretas do caso, considerando o número de atos praticados e o período de tempo em que ocorreram. 
9. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da fração máxima de aumento de pena em casos de abuso sexual reiterado em contexto doméstico, mesmo quando não há delimitação precisa do número de atos praticados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5)

Com efeito, no STJ, o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Em que pesem as razões recursais, a decisão agravada não merece reforma. 
STJ tem entendimento pacífico sobre a não admissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal sem prévia inauguração da competência recursal desta Corte. 
(...)
Diante deste óbice processual, somente caberia concessão da pretendida ordem de ofício em caso de teratologia na dosimetria da pena, conforme autoriza o art. 647-A do Código de Processo Penal. 
Entretanto, este não é o caso. 
A sentença reconheceu que a criança foi estuprada, pelo menos, em 3 ocasiões distintas, tendo sido aplicada a fração de aumento de 1/5 na continuidade delitiva (fls. 73): 
"No caso sub judice, há imprecisão a respeito do número exato de infrações cometidas pelos réus, contudo, dos relatos da menor é possível extrair a ocorrência de no mínimo 03, portanto o aumento deverá ser de 1/5 da pena, proporcional ao número de infrações cometidas."
Ao julgar a apelação da defesa, o TJPR apontou que a vítima sofreu abusos em várias oportunidades, por cerca de 3 anos (fl. 106), e que a fração aplicada foi até benevolente pelos padrões jurisprudenciais: 
(...)
Nesse contexto, tem-se que: a) consoante provas angariadas, constata-se que os réus se prevaleceram das relações domésticas para a prática do ilícito, razão pela qual idônea a incidência do art. 61, II, “f”, do CP na espécie ; b) sendo os réus pai e mãe da vítima, imperiosa a manutenção da[7] majorante do art. 226, II, do CP; c) tendo a vítima, sempre que ouvida, asseverado que os abusos[8] ocorreram em variadas oportunidades, do ano de 2021 ao ano de 2023, resta claro que incide, na espécie, o disposto no art. 71 do Estatuto Repressivo, tendo o de aumento aplicado,quantum inclusive, sido aquém do patamar sugerido pela jurisprudência [...]."
A prática reiterada dos estupros ao longo do tempo fica também evidente pela condenação também da mãe da vítima, que se recusava a acreditar que o paciente agredia sexualmente a filha do casal e permitiu a perpetuação do crime, conforme aferido pelas instâncias precedentes: 
"Embora negue conhecimento dos fatos, a ofendida de forma firme e certeira confirmou que os levou ao conhecimento da denunciada – que também foi informada por sua genitora dos acontecimentos – quando, ignorou seus relatos e nada fez a respeito, permitindo, desta forma, que os abusos continuassem. 
[...] 
Demais disso, observa-se que a vítima foi enfática ao narrar o descuramento da ré, descrevendo as circunstâncias que envolveram o abuso e relatando claramente a sua omissão em socorrê-la e, até mesmo, o receio de relatá-los a ela, já que a mãe lhe dizia que era mentirosa." (sentença fls. 58 /59)
(...)
Como visto, a sentença considerou comprovado que os estupros da vulnerável ocorreram, pelo menos, três vezes e, por isto, aplicou a fração de 1/5, de acordo com o enunciado da Súmula n. 659 do STJ ("A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1 /6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações"). 
O TJPR manteve esta fração em observância ao non reformatio in pejus, mas deixou registrado que a fração de 1/5 era incompatível com os abusos reiterados ao longo dos anos 2021 a 2023. “ (e-doc. 5, p. 4-9, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Demais disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena (e-doc. 3, p. 66-70), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
Por fim, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido que a via do habeas corpus “é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva”.
Nesse sentido, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 26 anos de reclusão por duplo crime de homicídio simples. Continuidade delitiva não configurada. Necessidade de unidade de desígnios. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Pena-base. Dosimetria. Nulidade. Inexistência. Recurso não provido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inclusão de qualificadora como circunstância agravante da pena. Recurso exclusivo da defesa. Exasperação da pena determinada pelo Juiz-Presidente. Inadmissibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus. Ordem concedida de ofício. 1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 2. Esta Corte tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando de terceiro julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu por ocasião do primeiro julgamento, não pode incluir e quesitar circunstância agravante que per se qualificaria o crime de homicídio pelo qual o réu foi denunciado sem que tivesse ela sido mencionada na denúncia, na pronúncia e no libelo-crime acusatório. Impossibilidade de aplicação de pena mais grave do que aquela que resultou de anterior decisão anulada, uma vez que presentes os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplica-se ao Juiz-Presidente a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício”. (RHC 103170, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 16/05/2011)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente